Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-67.2020.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade de assinatura lançada no pacto – Aplicação da teoria do risco profissional – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório bem fixado – Verba honorária bem arbitrada – Ratificação da sentença, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recursos improvidos, com majoração

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade de assinatura lançada no pacto – Aplicação da teoria do risco profissional – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório bem fixado – Verba honorária bem arbitrada – Ratificação da sentença, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recursos improvidos, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*